Tribunal: TJES
Processo: 0022565-87.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022565-87.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKON BARSA DE OLIVEIRA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
NÃO EVIDENCIADA

-
RECURSO
S
CONHECIDO
S

DES
PROVIDO
S
.

1.
A

autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
s
apelante
s
foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Auto de Apreensão
,
Laudo de Exame Químico

e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

2.
D
estaca-se que
, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

3.
No caso em tela,
não
restou demonstrado que
os
apelante
estava
m
associado
s
de forma permanente e duradoura para o tráfico de drogas
.

4.

R
ecursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0022565-87.2019.8.08.0035

APELANTE: MAIKON BARSA DE OLIVEIRA, MATEUS PEREIRA LEAL, TOM KEVIN NETO RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MAIKON BARSA DE OLIVEIRA, MATEUS PEREIRA LEAL, TOM KEVIN NETO RODRIGUES

Advogados do(a) APELANTE: MONICA VIEIRA DA SILVA - ES36276, GILDO PINTO RANGEL JUNIOR - ES37302

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata
m
-se de Apelaç
ões
Crimina
is
interposta
s
por
MAIKON BARSA DE OLIVEIRA, MATEUS PEREIRA LEAL, TOM KEVIN NETO RODRIGUES E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
317
/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0022565-87.2019.8.08.0035
,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou
MATEUS
e
TOM KEVIN
a 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa e o acusado
MAYKON
a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/06
.

Em suas razões de apelação, o Ministério Público requer a condenação dos réus, também, pela prática do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

Por sua vez, a defesa dos réus requer, em síntese,
as suas absolvições, ante a ausência de provas para amparar a condenação.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID
3392155

pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento d
as

apelações
dos réus.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
09/09/2019 Policiais Militares em patrulhamento receberam informações de que havia um indivíduo comercializando entorpecentes na Rua Eucalipto, em frente a uma residência de três andares, onde também estariam sendo armazenados diversos entorpecentes.

Diante das informações, os Militares se dirigiram para a mencionada rua, avistando o apelante MAIKON, que apresentava as mesmas características passadas a guarnição.

Ao avistar a presença policial,
o réu
empreendeu fuga, dispensando diversos pequenos objetos da cor verde. Devidamente alcançado, foram encontrados com o apelante R$36,00 reais, sendo verificado, ainda, que os objetos por ele dispensados consistiam em 16 pedras de crack.

Diante das informações de que o apelante estaria armazenando drogas na sua residência, os militares para lá se dirigiram, oportunidade em que avistaram ser arremessada para o terreno vizinho, pela janela lateral, uma sacola, a qual verificaram conter 1.300 pedras de crack.

Assim, adentraram na residência, onde encontraram os apelantes MATEUS e TOM KEVIN, bem como outras 40 pedras de crack, a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) em espécie, 01 (um) aparelho celular da marca Motorola e uma balança de precisão.

Inicialmente,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
s
apelante
s
foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Auto de Apreensão
(fls. 23/24),
Laudo de Exame Químico
(
fl.
178)

e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Em que pese a negativa de autoria dos réus, em sede judicial o SD/PMES Rodrigo Rosa Moreira confirmou os fatos narrados na denúncia. E, apesar do SD/PMES Patrick Wildem Lima Barroso dizer que não se recorda dos fatos narrados, confirmou suas declarações prestadas em sede policial, corroborando, mais uma vez, com os fatos descritos na peça inaugural da presenta ação penal.

D
estaca-se que
, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

E
c
umpre destacar que
o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender
, expor à venda,
oferecer
,
ter em depósito,

transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, restou comprovado que
o
s
recorrente
s

praticaram

ao menos
um dos verbos do mencionado tipo penal,

especialmente considerando o depoimento dos policiais no sentido de terem recebido informações de tráfico de drogas naquele local e que as características passadas na denúncia eram compat
í
veis com as do acusado. Além disso,
conforme apontado pelo D. Procurador de Justiça, a quantidade de drogas apreendidas, a saber, mais de 1.300 pedras de crack, não se mostra compatível com o mero uso
.

Dessa forma,
não há como se afastar a condenação imposta.

Quanto ao recurso interposto pelo Ministério Público
, sabe-se que
p
ara a configuração do crime de associação criminosa, é necessário que estejam presentes os requisitos da estabilidade, da permanência e demonstrada prática reiterada do crime de tráfico de drogas.

Cito ensinamento de Guilherme de Souza Nucci, que leciona com propriedade sobre o tema:

“
Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”. (NUCCI, Guilherme de Souza, Leis penais e processuais penais comentadas, 12ª ed., 2019, p. 439).

No caso em tela,
não
restou demonstrado que
os
apelante
estava
m
associado
s
de forma permanente e duradoura para o tráfico de drogas, valendo perceber que há nos autos
relato do
s

Militares no sentido de nunca haverem presenciado os acusados juntos em outras oportunidades – apesar de já os terem avistados sozinhos, em outros momentos, em lugares de intensa traficância.

Portanto
, considerando as razões acima expostas,
não entendo viável a condenação dos apelantes pelo crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06
,
tendo em vista
as provas acostadas nos autos
.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E
NEGO-
LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)